Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO DO RECURSO. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. PAGAMENTO DE DÍVIDAS MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INSOLVABILIDADE ABSOLUTA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de auto insolvência ajuizada pela apelante, sob o fundamento de endividamento excessivo decorrente de parcelas de empréstimos bancários e penhoras judiciais descontadas em folha de pagamento e em conta corrente. A apelante postula antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a medida vindicada a título de tutela de urgência requerida no primeiro grau de jurisdição e, quanto ao mérito, sustenta que, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, é possível a decretação da insolvência civil, quando as dívidas superam não apenas o patrimônio do devedor, mas também a sua capacidade real de adimplemento. Invoca a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana, assegurando-lhe o mínimo existencial para a sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é possível a formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo do próprio recurso de apelação; (ii) verificar se o comprometimento substancial da remuneração mensal da apelante se mostra suficiente para caracterizar o estado de insolvabilidade indispensável para a decretação da auto insolvência civil; (iii) determinar, de ofício, se seria cabível, no caso concreto, a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3.1. Constatado que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi formulado no bojo da apelação cível interposta, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
4. A decretação da insolvência exige a demonstração de impossibilidade absoluta de cumprimento das obrigações, nos termos do artigo 955 do Código Civil e do artigo 750 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente por força das disposições contidas no artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015).
4.1. O comprometimento de parte relevante da remuneração do devedor, embora configure hipótese de superendividamento, não caracteriza a insolvabilidade absoluta, sobretudo quando preservado o mínimo existencial.
5. A declaração de insolvência não pode ser invocada como artifício para que o devedor, que não possua bens registrados em seu nome, possa se furtar à satisfação de obrigações pecuniárias que já estão sendo cumpridas mediante desconto em folha de pagamento e em conta corrente, havendo na legislação em vigor, via própria para que o superendividado postule a repactuação de suas dívidas (artigos 104-A a 104-G do Código de Defesa do Consumidor).
6. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
6.1. Em se tratando de ação de auto insolvência civil, julgada improcedente, sem que tenha sido promovida a citação de qualquer dos credores da parte autora, não há razão para que sejam arbitrados honorários de sucumbência, sobretudo porque não há destinatário para a verba sucumbencial fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência excluída de ofício.
Tese de julgamento:
1. O superendividamento, por si só, não caracteriza o estado de insolvabilidade civil, sendo necessária a comprovação de impossibilidade absoluta de cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor.
2. A insolvência civil não constitui instrumento idôneo para afastar descontos decorrentes de dívidas regularmente contratadas, quando houver outros meios adequados para equacionar a satisfação das obrigações pecuniárias contraídas pelo devedor.
3. Em ação de auto insolvência cujo pedido inicial foi julgado improcedente, sem a citação de credores, não há justificativa para a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência.